Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-65.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. NÃO CUMPRIMENTO DA EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta contra diversas instituições financeiras, com fundamento na ausência de perfectibilização do trâmite da ação nos termos do rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021. A autora, servidora pública, alegou que os descontos decorrentes de empréstimos comprometem a sua renda, impossibilitando o pagamento de suas dívidas sem afetar seu sustento básico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) determinar se a petição inicial cumpriu os requisitos legais para o processamento da ação de superendividamento, comprovando se os contratos de empréstimos firmados comprometem o mínimo existencial da autora, conforme previsto no Decreto no 11.567/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial carece de elementos probatórios essenciais, especialmente a juntada dos contratos bancários e a demonstração do comprometimento do mínimo existencial, conforme requerido pelo juízo de origem.
4. A Lei no 14.181/2021, que disciplina o superendividamento, estabelece que a aferição do mínimo existencial deve considerar os rendimentos líquidos da consumidora, excluindo-se os empréstimos consignados, conforme o Decreto no 11.567/2023.
5. A autora não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, uma vez que sua renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, é superior ao valor estabelecido pelo decreto como parâmetro para o mínimo existencial (R$ 600,00).
6. A sentença foi correta ao resolver o processo sem apreciação do mérito, tendo em vista que a autora não atendeu à determinação de emenda à petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento depende da comprovação do comprometimento do mínimo existencial do consumidor.
2. O Decreto no 11.567/2023 estabelece o parâmetro de R$ 600,00 para aferição do mínimo existencial.
3. A ausência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial justifica o indeferimento da petição inicial e a resolução do processo sem julgamento de mérito.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 321, parágrafo único; Decreto no 11.567/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdãos 1766836, 1772078 e 1851873.